Tribunal: TJMT
Processo: 1015117-54.2021.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015117-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DAIANE MARIA BOHNEBERG DA SILVA - CPF: 052.676.121-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, porquanto é necessária nova notificação válida para a constituição em mora do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015117-54.2021.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DAIANE MARIA BOHNEBERG DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1015117-54.2021.8.11.0015 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Daiane Maria Bohneberg da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
indeferiu a petição a inicial
, com fundamento no art. 330, I, do CPC e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituir a devedora em mora, ao argumento de que foi realizada no endereço constante do contrato e vale para todas as parcelas posteriores ao vencimento da parcela em aberto, em razão do vencimento antecipado do débito.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciante
.

A lide advém da inadimplência do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição do veículo marca FIAT, modelo Strada Working, ano 2013, cor branca, placa OBR8709, chassi 9BD27805MD7717928, RENAVAM 567101916, no valor de R$25.448,13, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais no valor de R$ 854,46, com vencimento final em 20/08/2022, cuja inadimplência, conforme consta da inicial, teria ocorrido a partir de 20/04/2021.

Determinada a emenda da inicial para fins de comprovar a constituição do devedor em mora, por considerar o Juízo ser a notificação extrajudicial anterior ao vencimento do débito narrado na inicial, todavia, a autor apelante se quedou inerte.

Sobreveio a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, objeto deste recurso.

Como cediço, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(g.n)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018) (g.n)

No caso, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada se refere à
parcela 29
com vencimento em
20/01/2021
, bem assim que foi recebida em
15/04/2021
, ou seja,
antes do vencimento da suposta parcela em aberto de n. 32
(Id. 147569168 – págs. 1-3).

Consta que posteriormente foi enviada nova notificação extrajudicial, na data de 23 de junho de 2021, referente à parcela 32, com vencimento para 20/04/2021, todavia, com relação a esta a entrega não foi efetivada, a correspondência foi retornou ao remetente pelo motivo “cliente desconhecido no local” (Id. 147569169 – págs. 1-3).

Vê-se ainda que o demonstrativo de débito juntado com a petição inicial se refere à inadimplência a partir da parcela de número 32, com vencimento em 20/04/2021 (Id. 147569170 – pág. 1).

Logo, a toda evidência, a notificação extrajudicial, cujo recebimento foi efetivado, se refere à parcela já
quitada
, ou seja, anterior à mora.

A propósito:

“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada invalidade da notificação expedida para fins de comprovação da mora: acolhimento.
Notificação extrajudicial relativa à parcela anterior à mora noticiada na petição inicial, com regular prosseguimento do contrato e pagamento das prestações subsequentes até a data do novo inadimplemento. Inadimplência superveniente que deveria ter sido objeto de nova notificação. Inexistência de regular comprovação da mora. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção da ação.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013562-59.2018.8.26.0477; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020) (g.n.)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À DEVEDORA REFERENTE PARCELA ANTERIOR A COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001030-92.2019.8.26.0291; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 17/11/2019) (g.n)

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE
– SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.” (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (g.n)

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, porquanto é necessária nova notificação válida para a constituição em mora do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores.

Cumpre registrar que a notificação extrajudicial posterior, qual seja, a que se refere à parcela em aberto de n. 32, com vencimento para 20/04/2021, não foi entregue, porque devolvida com o carimbo
“desconhecido”
, portanto, não serve para comprovar a constituição em mora da devedora fiduciante.

Nesse contexto, o juízo de origem consignou na decisão que rejeitou os embargos de declaração:

“Conforme explanado em ID. 63273493 e ID. 86667354, a petição inicial indicou que o réu se tornou inadimplente, “deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 20/04/2021” (ID. 62904100/p.1), inclusive a planilha de débito acostado aos autos indica inadimplência a partir de abril/2021 (ID. 62902778), entretanto, a notificação extrajudicial de ID. 62902782, recebida por terceiro, aponta inadimplência a partir de 20/01/2021, ou seja, foi encaminhada à parte ré em data anterior ao débito indicado na exordial.

6. Outrossim,
a notificação extrajudicial de ID. 62902780, não foi entregue pelo motivo “Desconhecido” (ID.62902780/p.3), não sendo suficiente para comprovação da mora
”.
Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perdeu seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A., mantém-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022